Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. CONTRATO COM PRAZO SUPERIOR A 30 MESES. VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. LEI No 8.245/91, ART. 46, §2o.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. A denúncia vazia é modalidade rescisória em que não há a obrigação da locatária motivar a rescisão do contrato, desde que cumpridos os requisitos legais.
4. Nos termos da Lei 8.245/91, art. 46, nos ajustes com prazo igual ou superior a 36 meses, é cabível denúncia imotivada da locação residencial. A notificação pelo locador é exigida no caso de o locatário permanecer no imóvel por período superior a 30 dias do fim do prazo do contrato, o que resultará na prorrogação do ajuste por prazo indeterminado.
5. No caso de sucessivas prorrogações, havendo mais de um contrato, é necessário que pelo menos um dos instrumentos negociais tenha prazo igual ou superior a 30 meses, não sendo possível a soma dos prazos dos contratos/aditivos para o cômputo do prazo de 30 meses. Precedente do STJ.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.